Tribunal: TJBA
Processo: 8006626-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8006626-10.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTES: COMERCIAL SACOLA CHEIA LTDA E OUTROS (2)

ADVOGADOS: FABRÍCIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
ela
Comercial Sacola Cheia Ltda. e
O
utros
,
contra decisão que rejeitou liminarmente a Exceção de Pré-executividade apresentada na Execução por Quantia Certa
,
movida pelo Banco do Brasil S/A, sob a alegação de ausência de documentos essenciais à constituição do título executivo e excesso de execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a
inexistência
de
documentação aduzida
pelos
A
gravantes compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; e estabelecer se o questionamento sobre taxa de juros e encargos pode ser analisado por meio de Exceção de Pré-executividade ou se exige dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Exceção de Pré-executividade é cabível, apenas, para impugnação de matérias de ordem pública, desde que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.
O título executivo apresentado pelo Banco do Brasil S/A – Cédula de Crédito Bancário – e o demonstrativo de débito atendem aos requisitos do art. 798 do CPC, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à dívida.

5.
A alegação de ausência de documentos essenciais não se sustenta, pois os elementos apresentados são suficientes para o ajuizamento da
E
xecução, tornando desnecessária a juntada de contrato primário, demonstrativo de pagamentos e planilha de evolução do débito.

6.
O questionamento sobre taxa de juros e encargos exige análise da relação contratual e eventual produção de provas, sendo inadequado para a via da Exceção de Pré-executividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e
T
ribunais
E
staduais.

7.
A revisão de cláusulas contratuais e a apuração de excesso de execução devem ser discutidas
em
meio processual próprio para tanto.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 798 e 917; Lei nº 10.931/2004, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; STJ, AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014; TJ-MG, AI 10000222151946001, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 28.02.2023; TJ-PR, AI 00181111120238160000, Rel. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 15.07.2023; TJ-GO, AI 56467344420228090011, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8069455-61.2024.8.05.0000
,
em que figura
m
como Recorrente
s a

COMERCIAL SACOLA CHEIA LTDA. e OUTROS,
sendo

Recorrid
o o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.